Tribunal: STF
Processo: HC 220586
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RÉU PRESO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO JÁ EXAMINADA: ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO: INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.